Tribunal: CARF
Processo: 13502.901257/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.901257/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.289 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
OXITENO NORDESTE S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/07/2002
CONEXÃO. SALDO DE IPI DE PERÍODOS ANTERIORES ANALISADO
EM OUTRO PROCESSO. RETIFICAÇÃO NÃO CONFIRMADA.
Uma vez que, no processo conexo, não se confirmou a retificação do saldo de
IPI de períodos anteriores pretendida pelo sujeito passivo, tem-se por
prejudicada sua defesa neste processo dependente daquele resultado.
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
A inovação dos argumentos de defesa em sede de Recurso Voluntário viola as
regras do processo administrativo fiscal, dada a ocorrência de preclusão
consumativa.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão da repartição de origem que não reconheceu o direito creditório,
baseada na escrita fiscal da pessoa jurídica, decisão essa não infirmada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.901257/2011-32
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.289 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901257/2011-32

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em decorrência de despacho decisório da
repartição de origem em que não se reconheceu o crédito de IPI pleiteado e, por conseguinte, não
se homologou a compensação declarada.
De acordo com a Informação Fiscal, o sujeito passivo apurara no período, em
nome do estabelecimento matriz, saldo devedor de IPI no mesmo valor do crédito pleiteado
nestes autos, débito esse devidamente escriturado no Livro Registro de Apuração do IPI e no
Livro Razão.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório, com reconhecimento integral do direito creditório pleiteado e consequente
homologação da compensação declarada, informando somente que recolhera indevidamente o
IPI no período sob comento.
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Data do fato gerador: 04/08/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Registrou o julgador de primeira instância que o então Manifestante não juntara
um único documento ou evidência que comprovasse suas alegações, ou seja, a liquidez e certeza
do crédito que alegava ser detentor.
Cientificado da decisão da DRJ em 07/10/2103 (e-fl. 112), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 06/11/2013 (e-fl. 114) e requereu a reforma do acórdão recorrido,
aduzindo:
a) conexão deste processo com o de no 13502.000024/2002-20, também em
tramitação na 3a Seção do CARF, tendo em vista que o crédito destes autos decorria da
retificação do saldo do IPI de períodos anteriores;
b) a DRJ ignorara a DIPJ e a DCTF retificadoras, documentos esses suficientes à
comprovação do crédito, bem como o Livro Registro de Apuração do IPI igualmente retificado;
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.289 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901257/2011-32

c) necessidade de a Administração Pública observar o princípio da verdade
material, conforme doutrina e jurisprudência do CARF, princípio esse consonante com os
princípios da eficiência e da economia processual;
d) a Receita Federal deveria ter-lhe demandado a retificação do Livro Registro de
Apuração do IPI ou promovido as diligências necessárias à confirmação do crédito.
Junto ao Recurso Voluntário, o contribuinte trouxe aos autos cópias de partes do
processo no 13502.000024/2002-20, de planilhas, da DCTF e da DIPJ retificadoras e de partes do
Livro Registro de Apuração do IPI.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de controvérsia relativa ao despacho decisório
da repartição de origem em que não se reconheceu o crédito de IPI pleiteado e, por conseguinte,
não se homologou a compensação declarada.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o Recorrente havia se defendido,
laconicamente, afirmando tão somente que recolhera indevidamente o IPI no período, vindo,
somente nesta instância, a apresentar seus argumentos de defesa, dentre os quais conexão deste
processo com o de no 13502.000024/2002-20, também em tramitação na 3a Seção do CARF,
tendo em vista que o crédito destes autos decorria, segundo ele, da retificação do saldo do IPI de
períodos anteriores.
Efetivamente, o referido processo está sendo julgado na mesma data deste, sendo
que, conforme se verifica do voto condutor do acórdão naquele processo, o Recorrente acedeu às
conclusões da repartição de origem e da DRJ quanto aos valores do crédito apurado, restringindo
sua contrariedade, a partir da realização da diligência determinada pela DRJ, aos débitos que
restaram não compensados.
Contudo, comprovou-se, naquele processo, que parte do débitos que restaram não
compensados havia sido integralmente quitada e que os demais débitos, objeto de lançamentos
de ofício nos processos 13502.001058/2003-12 e 13502.001057/2003-78, haviam sido incluídos
no parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009, tendo o contribuinte desistido dos
contenciosos administrativos correspondentes.
Nesse contexto, inexistindo controvérsia, no processo no 13502.000024/2002-20,
quanto ao crédito apurado na repartição de origem e considerando que o Recorrente quitara e
parcelara os débitos que restaram não compensados em razão do reconhecimento apenas parcial
do direito creditório pleiteado, nada mais havia que se analisar ali quanto às matérias de fundo,
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.289 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901257/2011-32

salvo os argumentos encetados no Recurso Voluntário, genericamente formulados e com
inovação dos argumentos de defesa.
Verifica-se que a mesma inovação dos argumentos de defesa ocorrida no processo
no 13502.000024/2002-20 também se repetiu aqui, vindo o Recorrente, nestes autos, demandar o
julgamento conjunto de ambos os processos, dada a existência de prejudicialidade entre eles,
pois o crédito aqui pleiteado decorreria, segundo ele, da retificação do saldo do IPI de períodos
anteriores analisado no processo conexo.
Uma vez que se confirmou a decisão contida no despacho decisório do processo
no 13502.000024/2002-20, com a homologação apenas parcial da compensação do saldo
creditório ali reconhecido, crédito esse totalmente absorvido em dezembro de 2001, não se
vislumbra a possibilidade de se reconhecer o crédito destes autos, pois a retificação do saldo
credor do IPI de períodos anteriores pretendida pelo Recorrente não prevaleceu, o que prejudica
por completo a sua defesa nestes autos.
Além do mais, a Fiscalização, ao analisar a compensação declarada nestes autos, o
fez amparada no Livro Registro de Apuração do IPI e no Livro Razão, em conformidade com o
princípio da verdade material, não tendo o ora Recorrente apresentado, na primeira instância,
qualquer justificativa ou elemento probatório hábil a infirmar a conclusão da Administração
tributária, vindo, somente em sede de recurso voluntário, aduzir que a autoridade administrativa
ignorara as retificações da DCTF e da DIPJ, não apontando de forma objetiva e direta a origem
do alegado erro existente em sua escrita fiscal.
O Recorrente alega, também, que o crédito discutido nestes autos já se encontra
de acordo com a retificação do Livro Registro de Apuração do IPI promovida após as decisões
proferidas no processo no 13502.000024/2002-20. Contudo, o Recurso Voluntário sob análise
neste processo está sendo julgado na mesma data do Recurso Voluntário do referido processo,
cujo acórdão caminhou na direção contrária à pretendida pelo Recorrente.
Corrobora com essa conclusão o fato de que o Recorrente alegara, no recurso do
processo no 13502.000024/2002-20, que a DRJ havia se pronunciado favoravelmente ao crédito
por ele ali pleiteado e que teria ocorrido apenas erro material na escrita fiscal, alegação essa
alheia à realidade fática daqueles autos, pois a decisão da DRJ foi no sentido de manter a decisão
contida no despacho decisório da repartição de origem.
Nesse sentido, diante da confirmação da apuração da Fiscalização realizada no
processo no 13502.000024/2002-20, conexo a este, e da ausência de demonstração e
comprovação do crédito, nestes autos, com base em qualquer elemento probatório adicional que
pudesse conduzir a presente análise em sentido diverso, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.289 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.901257/2011-32

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital